Tribunal: STF
Processo: RE 1455670
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado do Paraná formalizou, com suporte na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDOC 14) contra acórdão (eDOC 7) do tribunal de justiça de referido ente federativo. A ementa desse pronunciamento possui o seguinte teor:



    APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INQUÉRITO CIVIL QUE APUROU PROBLEMAS ESTRUTURAIS E AUSÊNCIA DE REDE DE ESGOTO NO CONJUNTO HABITACIONAL “RESIDENCIAL ESPERANÇA”. DISCUSSÃO QUE ENVOLVE O DIREITO À MORADIA. DIREITO SOCIAL CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADO NOS ARTS. 6º E 23, INCISO IX DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, QUE POSSUI CARÁTER PRESTACIONAL E, CONSEQUENTEMENTE, DEMANDA MAIORES INVESTIMENTOS. NECESSIDADE DE CAUTELA NA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO. RISCO DE OFENSA À SEPARAÇÃO DOS PODERES. INADMISSIBILIDADE DA ATUAÇÃO DO JULGADOR COMO LEGISLADOR POSITIVO. PONDERAÇÃO ENTRE DIREITOS E PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. APLICAÇÃO NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO RÉU. ADOÇÃO DE DIVERSAS MEDIDAS, DENTRO DE SUAS POSSIBILIDADES, NO INTUITO DE SOLUCIONAR AS PENDÊNCIAS VERIFICADAS. INEXISTÊNCIA DE RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA POR PARTE DO ENTE PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NA GESTÃO DO PODER EXECUTIVO E NO MÉRITO ADMINISTRATIVO.



    1. O direito à moradia, assim como a grande maioria dos direitos sociais, possui caráter prestacional, ou seja, não exige uma abstenção, mas sim uma atuação positiva dos responsáveis, o que acaba lhes conferindo menor efetividade quando comparados com direitos de defesa, que demandam uma atuação negativa do Estado, justamente porque os recursos públicos são limitados, circunstância que não pode ser ignorada pelo Poder Judiciário.



    2. No caso, verifica-se que o Município, antes mesmo da propositura da presente ação, demonstrou interesse em solucionar as pendências existentes no conjunto habitacional, não sendo possível concluir que se manteve inerte, o que, por consequência, impede a ingerência do Poder Judiciário, sob pena de ser judicializada de forma desnecessária a questão. 



    RECURSO PROVIDO.



    Nas razões, aponta, em síntese, que a conclusão desse julgado viola preceitos constitucionais por ter reformado sentença que condenara o Município de Sertanópolis/PR, ante as condições de habitação observadas em determinado conjunto habitacional, a realizar obras, intervenções, atuações, monitoração mensal, remoção de moradores, recuperação ambiental e, ainda, inscrição de todas as pessoas removidas em programas habitacionais.



    Sustenta, assim, que, ao ter sido reformado o ato decisório do juízo de primeiro grau, houve contrariedade aos “arts. 2º, 6º, e 23, inc. IX, da CF, viabilizando a rediscussão do tema em sede de recurso extraordinário” (eDOC 14, fl. 9).



    Salienta, nesse contexto, que, “perante a vigente ordem constitucional, o Poder Judiciário assume o indeclinável papel de garantir a efetivação de direitos fundamentais e sociais, mesmo que para isso tenha que compelir o Poder Executivo a implementar políticas públicas vitais e urgentes à tutela da dignidade dos jurisdicionados” (eDOC 14, fl. 11).



    Sustenta, também, que “o poder discricionário outorgado à Administração Pública não pode servir de escudo para o descumprimento de seus deveres e legitimar a violação aos direitos de habitação e saneamento básico, bem como não está adstrita à esfera subjetiva do administrador promover a implementação de políticas públicas, sendo esta uma obrigação de índole constitucional, dever haver a intervenção do Poder Judiciário quando não for respeitada” (eDOC 14, fl. 13).



    Destaca, ainda, que “o Município de Sertanópolis, apesar de informar cronograma que no ano de 2015 o problema estaria solucionado, e participar de audiência conciliatória, até a presente data não reparou os dados causados no Conjunto Habitacional, demonstrando sim, a sua inércia aos gravíssimos problemas existentes, justificando assim, por qualquer ângulo que se enxergue a intervenção do Poder Judiciário para a solução do problema” (eDOC 14, fl. 15).



    Ao final, requer seja dado conhecido e provido o apelo excepcional de forma a condenar a parte recorrida nas diversas obrigações de fazer constantes da parte petitória do extraordinário. 



    É o relatório. Decido.



    2. Inicialmente, consigo que ambas as Turmas da Suprema Corte possuem assentimento no sentido de que, em situações excepcionais, é possível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a implementação de políticas públicas para garantir direitos fundamentais assegurados na Constituição da República. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Ação civil pública. Defesa do meio ambiente. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Insuficiência orçamentária. Invocação. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. A Corte Suprema já firmou a orientação de que é dever do Poder Público e da sociedade a defesa de um meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações. 



    2. Assim, pode o Poder Judiciário, em situações excepcionais, determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias desse direito, reputado essencial pela Constituição Federal, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. 



    3. A Administração não pode justificar a frustração de direitos previstos na Constituição da República sob o fundamento da insuficiência orçamentária. 



    4. Agravo regimental não provido. 



    (RE 658.171 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli, Primeira Turma)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 17.03.2017. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RISCO DE DESLIZAMENTO. MEDIDAS DE ENGENHARIA, GEOTECNIA E INTERVENÇÃO URBANÍSTICA. 



    1. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas em defesa de direitos fundamentais. 



    2. São inidôneas a abrir a via do apelo extremo alegadas violações meramente reflexas ao texto constitucional. 



    [...]



    (ARE 1.013.143 AgR, Relator o ministro Edson Fachin, Segunda Turma)



    Fixada essa premissa – da qual não se afastou o acórdão recorrido –, observo que o Tribunal de origem, para firmar sua conclusão, amparou-se nos fatos e nas provas e na interpretação de legislação infraconstitucional, a atrair a incidência, na espécie, do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo e a caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao texto constitucional. 



    A propósito, transcrevo trechos do correspondente voto-condutor do pronunciamento impugnado que confirmam esses embaraços à admissão do recurso: 



    A r. sentença, de fato, deve ser alterada, por esse e outros motivos que serão adiante explanados. 



    Da análise do caso em tela, verifica-se, pelo Inquérito Civil acostado com a inicial (mov. 1.2/1.8) que as residências localizadas no Conjunto Esperança apresentavam bolor nas paredes, problemas estruturais, rachaduras, fios elétricos aparentes e afundamento de fundações. Além disso, algumas casas despejam seu esgoto em fossas porque não tem ligação na rede pública de coleta de esgoto.



    [...]



    A atuação do Poder Judiciário, dessa forma, deve ser extremamente cautelosa, considerando que a realidade da Administração Pública não é ideal a ponto de atender todas as demandas da sociedade, impondo-se a seleção de prioridades, em face da escassez de recursos públicos. 



    Com efeito, o Judiciário não pode ignorar graves e agudos problemas financeiros pelos quais que passam os entes federativos, notadamente na tarefa executiva, de administrar e gerir os recursos públicos. 



    Da análise do caderno processual, verifica-se que o apelante, desde a fase investigatória, que teve início em 2013, foi extremamente diligente ao responder todas as solicitações, mostrando-se empenhado em adotar medidas necessárias para a melhora da situação do Residencial. 



    Nesse sentido, constata-se que diversos funcionários da prefeitura realizaram vistorias no local, além da realização de alguns reparos, como se vê:



    [...]



    O Município ainda informou que “efetuou licitação de materiais e tem realizado manutenção preventiva nas habitações do Conjunto Esperança” (mov. 1.7). 



    Após o início da presente ação, o réu também demonstrou interesse em colaborar com a Justiça e solucionar as pendências na medida de suas possibilidades. Nesse sentido, veja-se que o Município informou, no mov. 11.1, que já havia concluído o Pregão Presencial nº 48/2014 para aquisição de material de construção e serviço de recuperação estrutural no conjunto, além de ter firmado contrato para início das obras de recuperação da estrutura. 



    Posteriormente, informou novos reparos que procedeu no Conjunto Esperança e apresentou o cronograma com datas e as obras necessárias a resolução dos problemas (mov. 22.1). 



    Além disso, manifestou seu interesse na realização de audiência de conciliação, o que reafirma a ausência de resistência por parte do ente público. O Município também pleiteou a concessão de autorização judicial para adentrar as residências do Conjunto Esperança, a fim de fazer análises e proceder reparos (mov. 27.1). 



    O réu pleiteou que fosse determinado que os habitantes do conjunto se abstivessem de efetuar construções e/ou demolições sem autorização ou acompanhamento do corpo técnico da prefeitura (mov. 48.1) e acostou aos autos os laudos das vistorias quinzenais realizadas (mov. 86.2, 86.3, 87.2, 111.2, 116.2, 121.2, 124.2, 132.2, 133.2, 134.2, 144.2). 



    Também apresentou laudo técnico acerca das condições das casas do Conjunto Esperança e relatórios da Vigilância Sanitária que indicavam a presença de condições de habitação nos imóveis para que os moradores foram transferidos (mov. 174.1). 



    A perícia técnica realizada atestou que não haveria risco eminente de desabamento das estruturas da edificação (mov. 293.1). Além disso, não pode ser completamente ignorado o fato de que as casas foram construídas há quase 30 anos e, portanto, é natural que as estruturas comecem a aprestar vícios com o passar do tempo.



    Por tudo isso, verifica-se que o Município demonstrou interesse em solucionar a questão, não sendo possível concluir que se manteve inerte.



    [...]



    Como as obras, os reparos e as alocações de recursos, de um modo geral, são questões atinentes ao mérito administrativo (especialmente no que se refere ao COMO e ao QUANDO serão realizadas), quem deve estabelecer cronogramas e definir a realizar das obras é a municipalidade. 



    Aliás, entender de forma distinta acarretaria violação ao art. 20, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, acrescentado pela Lei nº 13.655/2018, que positiva o chamado princípio do consequencialismo:



    [...]



    Conforme se extrai desse dispositivo, não é dado ao Julgador ou Administrador adotar medidas sem que sejam considerados os seus impactos no âmbito decisório. 



    Com relação propriamente à implementação das Políticas Públicas, prescreve o art. 22, da LINDB:



    [...]



    Percebe-se, portanto, que qualquer decisão administrativa ou judicial deve considerar a realidade do ente público, não podendo, sob a justificativa irrestrita da concretização de direito fundamental, impor medidas que exijam dotação orçamentária, contratação via processo de licitação e demais requisitos dos quais não pode a Administração Pública se eximir.



    No mesmo sentido do entendimento exposto, aponto, ainda, a ementa do julgado abaixo:



    AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. SANEAMENTO BÁSICO. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: INOCORRÊNCIA. IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ADEQUADA E PREVENÇÃO DE DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVOS REGIMENTAIS DESPROVIDOS.



    (ARE 1.412.280 AgR-segundo, Relatora a ministra Cármen Lúcia)



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 2 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente